Tribunal: TJBA
Processo: 8027078-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027078-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF

Advogado(s)
:
LILIAN DANIELLE NASCIMENTO DE OLIVEIRA, FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JUNIOR, LUCAS OLIVEIRA LAGO SAPALACIO

AGRAVADO: EUNICE VILMA SOUZA DE GONZAGA

Advogado(s)
:
ANGELA MASCARENHAS SANTOS, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRECLUSÃO LÓGICA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os aclaratórios que pretendem rediscutir questões já decidida pelo Tribunal no que tange a todos os aspectos suscitados nos embargos.
2. Acórdão adotou expressamente conclusão de que a tese suscitada na fase de execução quanto à incidência do regulamento de 1994 ao invés do de 2003 constituí inovação quanto às controvérsias estabelecidas na fase de conhecimento e comportamento contraditório do executado em face do quanto por ele suscitado desde a contestação, conclusão no sentido da preclusão que tornava prejudicada a análise da questão à luz da legislação suscitada pelo embargante, bem assim que a tese de ter sido extra petita a sentença em comparação com os pedidos não tinha mais lugar após a formação definitiva do título executivo e decurso do prazo de ação rescisória.

3. A pretensão de que o Tribunal modifique sua conclusão sobre os pontos enfrentados é nítida tentativa de revisão do julgado por suposto
error in judicando,
matéria insuscetível de correção pela via estreita dos aclaratórios.

5. Embargos de declaração interpostos com a finalidade de pré-questionar, sem que esteja configurado algum dos vícios previstos no art. 1.022, são manifestamente incabíveis.

6.Embargos declaratórios que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração nos autos do Agravo de Instrumento nº
8027078-41.2025.8.05.0000
, em que é embargante
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
e embargada
EUNICE VILMA SOUZA DE GONZAGA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator